Tribunal: STF
Processo: RE 93308
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL DECLARATORIO
DE UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO
A AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO, COM A DOAÇÃO DO LOTE
DO BEM EXPROPRIADO A EMPRESAS PARTICULARES E PARA CONSTRUÇÃO DE
CONJUNTOS HABITACIONAIS. OFENSA DO ART. 153, PARAGRAFO 22, DA
CONSTITUIÇÃO, E NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI N. 4132/1962, ART. 4..
PRECEDENTES DO STF, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S 78.229, 84.638
E 76.296. NÃO E POSSIVEL EXPROPRIAR IMÓVEL, URBANO OU RURAL, MESMO
SE FOR PARA AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL, DOANDO-SE, A SEGUIR, NO
TODO OU EM PARTE, A GLEBA A PARTICULARES, A FIM DE ESSES, AI,
LOCALIZAREM SUA INDUSTRIA. NA DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL,
ADMITE-SE, TÃO SÓ, A VENDA OU A LOCAÇÃO DO BEM EXPROPRIADO, NÃO,
POREM, A DOAÇÃO, EM FACE DA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ART. 4., DA LEI
N.4132/1962. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA
CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA E ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO
IMPUGNADO.